Tribunal: STJ
Processo: 5001599-84.2021.8.21.0035
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2102193 - RS (2023
/0371922-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: DANILO FREITAS DOS SANTOS
ADVOGADOS
: TAMARA MAURA DA SILVA - SC048992
FELIPE GONÇALVES GEITENS - RS105467
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. ARTS. 1.043, § 4o, DO CPC/2015 E 266, § 4o, DO
RISTJ. INOBSERVÂNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA,
1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a observância
ao art. 266, § 4o, do RISTJ, com a juntada das certidões (de publicação e de
julgamento) e apresentação do inteiro teor dos acórdãos apontados
como paradigmas, é requisito formal essencial para o processamento dos
embargos de divergência, que não admitem a sua regularização posterior
(AgRg nos EDv nos EAREsp n. 2.331.804/MS, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
).
27/9/2023
3/10/2023
Precedentes.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
13/08/2025
19/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da
Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA49719276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/08/2025 18:58:46
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 8cb6cbd4-fe84-45f1-8928-e9c8ce94a685

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2102193 - RS (2023
/0371922-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: DANILO FREITAS DOS SANTOS
ADVOGADOS
: TAMARA MAURA DA SILVA - SC048992
FELIPE GONÇALVES GEITENS - RS105467
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. ARTS. 1.043, § 4o, DO CPC/2015 E 266, § 4o, DO
RISTJ. INOBSERVÂNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA,
1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a observância
ao art. 266, § 4o, do RISTJ, com a juntada das certidões (de publicação e de
julgamento) e apresentação do inteiro teor dos acórdãos apontados
como paradigmas, é requisito formal essencial para o processamento dos
embargos de divergência, que não admitem a sua regularização posterior
(AgRg nos EDv nos EAREsp n. 2.331.804/MS, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
).
27/9/2023
3/10/2023
Precedentes.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DANILO FREITAS DOS
SANTOS contra a decisão da Presidência desta Corte que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência opostos pelo agravante às fls. 844/859.
Nas razões, o agravante asseverou que os documentos acostados aos
autos já continham os elementos essenciais para aferição da divergência
, anexando, na sequência,
jurisprudencial
o inteiro teor dos acórdãos paradigmas, a fim
de afastar qualquer dúvida quanto ao preenchimento dos requisitos formais do art. 266,
(fl. 885).
§ 4o, do RISTJ
No mais, reiterou a procedência das teses veiculadas nos embargos de
divergência, pugnando pela reforma da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA48337960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/06/2025 07:07:27
Código de Controle do Documento: e61765b3-909f-4892-8993-2237397d903e

É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida.
Ora, da leitura da documentação colacionada quando da oposição dos
embargos de divergência (fls. 844/872), verifica-se que o agravante efetivamente não
juntou o inteiro teor dos acórdãos indicados como paradigmas, condição necessária
para fins de comprovação da divergência nos termos do art. 1.043, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 e do art. 266, § 4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça.
Ressalto, ainda, que a juntada subsequente não tem o condão de afastar o
vício verificado quando da oposição do recurso, ante a incidência do princípio da
preclusão consumativa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEMONSTRAÇÃO DO
DISSÍDIO. REQUISITOS DO ART. 1.043, § 4o DO CPC/2015. INOBSERVÂNCIA.
SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS ARESTOS CONFRONTADOS.
AUSÊNCIA. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
[...]
3. Em relação à cópia do inteiro teor dos acórdãos apontados como
paradigmas, a jurisprudência da Corte Especial do STJ considera que tal
documento compreende o relatório, o voto, a ementa/acórdão e a respectiva
certidão de julgamento. Assim, a não apresentação de algum desses elementos na
interposição do recurso caracteriza desrespeito à regra técnica para o seu
conhecimento,
.
o que constitui vício substancial insanável
4. Não cabem embargos de divergência quando não há a devida similitude
fático-jurídica entre os acórdãos confrontados.
Precedentes.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EREsp n. 2.085.921/SC, Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
julgado em
, DJEN de
- grifo nosso).
11/2/2025
17/2/2025

[...]
1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que "A observância
ao art. 266, § 4o, do RISTJ, com a juntada das certidões (de publicação e de
julgamento) e apresentação do inteiro teor dos acórdãos apontados como
paradigmas, é requisito formal essencial para o processamento dos embargos de
divergência,
r" (AgRg nos EDv nos
que não admitem a sua regularização posterio
EAREsp n. 2.331.804/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção,
julgado em
, DJe de
). Precedentes.
27/9/2023
3/10/2023
Situação em que, a despeito de terem sido juntadas, com as razões dos
embargos de divergência, as ementas, relatórios e votos dos julgados apontados
como paradigma, a defesa não cuidou de juntar as certidões de publicação e de
julgamento. Assim sendo, não foi comprovada a divergência nos termos do art.
1.043, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 e do art. 266, § 4o, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EAREsp n. 1.036.562/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Terceira Seção, julgado em
, DJe de
- grifo nosso).
13/12/2023
15/12/2023
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA48337960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/06/2025 07:07:27
Código de Controle do Documento: e61765b3-909f-4892-8993-2237397d903e

Documento eletrônico VDA48337960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/06/2025 07:07:27
Código de Controle do Documento: e61765b3-909f-4892-8993-2237397d903e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
AgRg nos EREsp 2.102.193 / RS
Número Registro: 2023/0371922-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50013070220218210035 50014465120218210035 50015998420218210035 51837021920218217000
5183702192021821700050013070220218210035
Sessão Virtual de
a
13/08/2025
19/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : DANILO FREITAS DOS SANTOS
ADVOGADOS
: TAMARA MAURA DA SILVA - SC048992
FELIPE GONÇALVES GEITENS - RS105467
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DANILO FREITAS DOS SANTOS
ADVOGADOS : TAMARA MAURA DA SILVA - SC048992
FELIPE GONÇALVES GEITENS - RS105467
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA49692664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/08/2025 00:25:05
Código de Controle do Documento: 67381af9-730e-4648-a17c-08c10b7d9c00

A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/08/2025
19/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da
Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP) e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio
Saldanha Palheiro.

Brasília, 19 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49692664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/08/2025 00:25:05
Código de Controle do Documento: 67381af9-730e-4648-a17c-08c10b7d9c00